Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 166, § 2o DO ECA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA. FILHA ADOLESCENTE. REGIME DE VISITAS. ADEQUADO. MANUTENÇÃO.

1. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual alegado impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo CPC, art. 282, § 1o.

2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 1o.

3. O CC, art. 1.589, assegura àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação.

4. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.

5. O regime de visitas é uma obrigação imposta aos pais, que devem respeitá-lo para que os vínculos familiares sejam preservados, em observância ao princípio da primazia dos interesses da criança e do adolescente.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.